Tribunal: TJES
Processo: 0017808-50.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017808-50.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNINOVA VEICULOS LTDA

APELADO: SERGIO MICHEL SOARES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ADULTERAÇÃO DO HODÔMETRO. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA REVENDEDORA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de anulação de negócio jurídico c/c ressarcimento por danos materiais e morais, que julgou parcialmente procedente o pedido para: (i) anular o contrato de compra e venda de veículo celebrado entre as partes; (ii) condenar a empresa à restituição do valor de R$ 42.000,00, corrigido e com juros; (iii) determinar a devolução do bem pelo autor à ré; (iv) condenar a ré ao pagamento de R$ 4.164,00 por danos materiais; e (v) ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais. A apelante sustenta ausência de dolo, inexistência de nexo causal entre o vício e os danos e pede, subsidiariamente, a redução dos valores indenizatórios. O apelado apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da empresa apelante, enquanto revendedora, pela venda de veículo com hodômetro adulterado sob regime de consignação; (ii) estabelecer se estão configurados os danos materiais e morais alegados pelo consumidor; e (iii) verificar a possibilidade de redução dos valores indenizatórios arbitrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se relação de consumo entre as partes, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo o autor consumidor final e a empresa fornecedora, ainda que na condição de intermediária de veículo em regime de consignação.

A jurisprudência pacífica do STJ reconhece a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, nos moldes do art. 18 do CDC, independentemente de dolo ou conhecimento do vício.

A adulteração do hodômetro foi comprovada por histórico de manutenção da concessionária, laudos da Polícia Civil e perícia judicial, configurando vício oculto grave e relevante para a formação da vontade contratual.

A alegação de desconhecimento da adulteração não afasta a responsabilidade da ré, conforme dispõe o art. 23 do CDC.

A anulação do negócio jurídico é medida que se impõe diante da quebra da legítima expectativa do consumidor, que acreditava estar adquirindo veículo com 96.000 km, quando, na realidade, a quilometragem ultrapassava 158.000 km.

O valor das indenizações fixadas pelo juízo de origem revela-se proporcional à extensão dos danos e compatível com os parâmetros jurisprudenciais, não havendo motivo para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A empresa revendedora responde objetivamente e de forma solidária pelos vícios ocultos de veículo usado, mesmo quando comercializado sob regime de consignação.

A adulteração de hodômetro configura vício grave que compromete a legitimidade do negócio jurídico e autoriza sua anulação com restituição integral do valor pago.

O desconhecimento do vício pelo fornecedor não afasta sua responsabilidade, nos termos do art. 23 do CDC.

Comprovados os danos materiais e morais, é devida a respectiva indenização, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 18, 23; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1703445/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.02.2021; TJPR, RI 0005646-53.2018.8.16.0029, j. 08.02.2021; TJMG, AC 5002937-52.2019.8.13.0693, j. 02.08.2023; TJDFT, Ap. Cív. 0712688-97.2022.8.07.0005, j. 03.07.2024; TJRS, Ap. Cív. 5015158-23.2020.8.21.0010, j. 27.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UNINOVA VEICULOS LTDA
contra sentença (ID 40450556) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra que, nos autos da demanda intitulada de
“ação de anulação de negócio jurídico de compra e venda por vício do produto, c/c ressarcimento por danos materiais e morais”
, ajuizada em desfavor de
SÉRGIO MICHEL SOARES
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

Nas razões recursais (ID 12245069), a parte apelante requer a reforma da sentença atacada, alegando, em síntese, a ausência de dolo na conduta, pois a adulteração da quilometragem do veículo ocorreu muito antes de o bem ser consignado para venda em seu estabelecimento, conforme demonstrado em outro processo. Sustenta, ainda, que o apelado não comprovou o nexo causal entre o dano material e a adulteração e que não houve comprovação dos danos morais. Subsidiariamente, pede a redução dos danos materiais e morais.

A parte apelada foi devidamente intimada e apresentou contrarrazões (ID 12245074), pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, entendo que é devido trazer os fatos de forma mais detalhada.

Assim sendo, infere-se dos autos que o autor, ora apelado, adquiriu da empresa ré, em 09 de dezembro de 2014, o veículo Chevrolet S10 Executive D, ano 2008/2009, placa MSD 7132, pelo valor total de R$ 42.000,00.

Conforme narrado na exordial, o automóvel foi apresentado como "seminovo", constando em seu hodômetro a quilometragem de 96.000 km. O pagamento foi realizado mediante a entrega de um veículo de propriedade do autor, avaliado em R$ 29.000,00, um aporte de R$ 3.000,00 em espécie e o financiamento do saldo de R$ 10.000,00.

Alega o autor que, apenas seis dias após a retirada do bem, este começou a apresentar uma série de defeitos, incluindo problemas nos freios, no kit de embreagem, na bomba de combustível e na mangueira de resfriamento do motor. Tais vícios levaram a gastos com reparos que totalizaram R$4.964,00. Posteriormente, durante uma viagem, o veículo apresentou nova falha, desta vez no radiador, gerando mais despesas, incluindo serviço de guincho.

O ponto fulcral da controvérsia surgiu em junho de 2015, quando o autor levou o veículo a uma concessionária autorizada da Chevrolet (CVC) para reparos de lanternagem. Na ocasião, foi alertado por um mecânico sobre um ruído atípico no motor e, ao solicitar o histórico de serviços do automóvel, descobriu registros de passagens pela mesma concessionária no ano de 2011, onde constavam quilometragens de 135.198 km, 144.552 km e 158.824 km, o que evidenciava a adulteração do hodômetro.

A ré, em sua defesa, sustentou, em suma, ter atuado como mera intermediária na venda, uma vez que o veículo estava em seu estabelecimento sob regime de consignação, sendo o proprietário o Sr. Rogério Schneider Kunsch, conforme "Registro de Entrada de Veículos Consignado". Negou conhecimento sobre a adulteração e atribuiu a responsabilidade a terceiros na cadeia sucessória de proprietários, requerendo, sem sucesso, a denunciação da lide à instituição financeira, ao consignante e à concessionária Kurumá Veículos, que vendeu o bem ao Sr. Rogério.

Durante a instrução processual, foi produzida prova pericial judicial. O laudo (ID 202101197262) foi conclusivo ao confirmar a adulteração do hodômetro, apontando que a fraude ocorreu no período entre 30/11/2011 e 30/01/2012, antes, portanto, da negociação entre as partes litigantes.

A perícia também constatou a existência de defeito grave no motor e que o veículo não se encontrava em condições de utilização.

Realizada audiência de instrução (ID 33064189), foram colhidos o depoimento pessoal do autor e a oitiva do antigo proprietário, Sr. Rogério Schneider Kunsch, como informante.

Sobreveio a r. sentença (ID 40450556), que acolheu parcialmente a pretensão autoral sob o fundamento da responsabilidade solidária da ré na cadeia de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

O dispositivo sentencial determinou: 1) a anulação do contrato de compra e venda; 2) a condenação da ré a restituir ao autor o valor de R$ 42.000,00, corrigido e com juros; 3) a devolução do veículo pelo autor à ré; 4) a condenação da ré ao pagamento de R$ 4.164,00 a título de danos materiais; e 5) a condenação da ré a pagar indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00.

Foram opostos Embargos de Declaração pela ré (ID 41398980), os quais foram rejeitados pela decisão de ID 47805217, com aplicação de multa por caráter protelatório.

Irresignada, a ré interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 49833633), como já assentado, sustentando, em síntese, a ausência de dolo de sua parte, a culpa exclusiva de terceiros pela adulteração e a inexistência de nexo causal entre a fraude e os danos materiais e morais, pugnando pela reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, pelo afastamento ou redução das condenações indenizatórias. Em contrarrazões, o apelado pugnou pela manutenção da sentença.

I - DA RELAÇÃO DE CONSUMO

Inicialmente, é inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela.

O autor, ora apelado, figura como consumidor, por ser o destinatário final do produto adquirido. A empresa apelante, por sua vez, enquadra-se na definição de fornecedora, pois exerce atividade de comercialização de veículos no mercado de consumo.

A tese defensiva da apelante, de que atuou como mera intermediária em uma venda consignada, não tem o condão de afastá-la dessa cadeia de fornecimento.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 18, estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vícios de qualidade que tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.

CDC - Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem
solidariamente
pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Assim sendo, ao expor o veículo à venda, intermediar a negociação e, principalmente, figurar como vendedora no contrato, a apelante passou a integrar, de forma inequívoca, essa cadeia de consumo. E, por certo, responde perante o consumidor por eventuais vícios no produto. Nestes termos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA . VEÍCULOS AUTOMOTORES. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FABRICANTE E FORNECEDOR . PRECEDENTES DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1 . Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo.
2. A jurisprudência do STJ, nos casos em que fica comprovado o vício do produto com base no artigo 18 do CDC, entende que a responsabilidade do fornecedor e do fabricante é solidária, cabendo ao consumidor a escolha de quem pretende demandar. Precedentes
. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial .(STJ - AgInt no AREsp: 1703445 MG 2020/0117280-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021)

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO . VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA REVENDEDORA DE VEÍCULOS CONSIGNADOS. DEVER DE RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito recursal, razão pela qual passo a enfrentá-la em conjunto com o mérito.
2. No caso, é incontroverso que a recorrente é parte integrante da cadeia de fornecedores, vez que como empresa de revenda de automóveis consignados por terceiros, disponibilizou ao consumidor final bem com vício, e ainda intermediou a compra e venda, sendo a formalização do negócio jurídico realizado em sua sede . Assim, presente a responsabilidade solidária do art. 18, do CDC, não há como reconhecer sua ilegitimidade, tampouco ausência de responsabilidade pelo dano material e moral suportado pelo recorrido.
3. Havendo a parte autora comprovado o pagamento do montante de R$4 .845,50 – entrada de R$3.900,00 (mov. 1.5), primeira parcela de R$700,00 (mov . 1.10), reparos de R$515,50 (mov. 1.7 e 1 .9), impõe-se a restituição do valor despendido pelo requerente. Ainda, deve a requerida retirar o veículo viciado da casa do consumidor, às suas expensas. 4. Quanto aos danos morais, excepcionalmente, também restam configurados, como exposto na sentença combatida . Portanto, deve ser mantida a sentença de parcial provimento prolatada. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0005646-53.2018.8 .16.0029 - Colombo - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 08 .02.2021)(TJ-PR - RI: 00056465320188160029 Colombo 0005646-53.2018.8 .16.0029 (Acórdão), Relator.: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 08/02/2021, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 10/02/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PARTE QUE FIGUROU COMO REVENDEDORA - VÍCIOS OCULTOS - PROVA PERICIAL - RECONHECIMENTO -MANUTENÇÃO DA SENTENÇA -
O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária de todos os agentes da cadeia produtiva pelos vícios de qualidade ou quantidade apresentados pelos produtos, nos termos do seu art. 18, logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva ou ausência de responsabilidade dos integrantes da cadeia de produção, distribuição e venda do produto
- A prova da existência de vícios ocultos no veículo adquirido pela parte autora, de tal natureza que inviabiliza o seu uso, deve resultar na rescisão do contrato de compra e venda - Manutenção da sentença. Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 50029375220198130693, Relator.: Des .(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 02/08/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 03/08/2023)

2 - DA ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E DA RESPONSABILIDADE

Por conseguinte, a adulteração do hodômetro do veículo é fato incontroverso e robustamente comprovado nos autos.

Prova disso é o fato de que o consumidor adquiriu o automóvel com a legítima expectativa de que este possuía 96.000 km, quando, na realidade, sua quilometragem era drasticamente superior, conforme demonstrado pelo histórico da concessionária CVC (fls. 57) e confirmado pelos laudos da Polícia Civil (fls. 169-181) e do perito judicial (fls. 248-280) .

O laudo pericial judicial foi categórico ao afirmar que a fraude ocorreu entre novembro de 2011 e janeiro de 2012, antes da negociação objeto desta lide.

Assim sendo, é certo que o caso em tela atrai a responsabilidade da parte apelante e que a ignorância da sobre o vício não é fator relevante, tendo em vista que tal fato não exime o fornecedor da responsabilidade que lhe é inerente, conforme dispõe o art. 23 do CDC.

CDC - Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

De igual modo, é o entendimento jurisprudencial:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. CONSUMIDOR . DOCUMENTO DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PRELIMNAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA REJEITADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO . VÍCIO OCULTO. ADULTERAÇÃO DO HODÔMETRO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA . DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. 2. Incabível a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC . 3. A venda de automóvel com hodômetro adulterado acarreta o dever da fornecedora de restituir a quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, nos termos do art. 18, caput, inc. II do § 1º, § 3º e inc . II do § 6º, do CDC.
4. O fato de o veículo ser usado e possuir muitos quilômetros rodados, por si só, não exclui a responsabilidade do fornecedor por eventuais vícios ocultos. Além disso, o fato de o fornecedor, no ato da celebração do contrato de compra e venda do veículo, desconhecer os vícios de qualidade e serviços não o exime de responsabilidade (art . 23 do CDC), visto que são inerentes aos riscos da atividade desenvolvida pela empresa que comercializa automóveis, caracterizando-se como fortuito interno.
5. Embora a empresa ré/apelante insista na tese de inexistência de falha na prestação de serviços e irresponsabilidade por danos causados por terceiro, sob o argumento de que também teria sido vítima da fraude (adulteração do hodômetro), não logrou êxito em comprovar tais alegações. 6 . Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade da empresa ré/apelante, impõe-se o reconhecimento da rescisão contratual, com a restituição do valor pago pelo veículo e reparação dos danos materiais. 7. As despesas obtidas com a realização de manutenções ordinárias no veículo devem ser restituídas ao autor/apelado, posto que a empresa ré/apelante se beneficiará com o seu uso, em razão da rescisão contratual. 8 . Reconhecida a sucumbência recíproca e proporcional, a pretensão recursal deve ser acolhida em parte, tão somente para condenar as partes nos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para a parte autora e 50% para a parte ré, na forma do art. 85, § 2º e art. 86, do CPC. 9 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07126889720228070005 1887718, Relator.: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 03/07/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE ILEGITIMIDADE DE UMA DAS RÉS E DE DECADÊNCIA . C
OMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO. ADULTERAÇÃO DO HODÔMETRO COMPROVADA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS.
1 . ILEGITIMIDADE PASSIVA DE JM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. RÉS QUE NÃO LOGRARAM DEMONSTRAR QUE A CONSTITUIÇÃO DA JM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. OCORREU APÓS A VENDA DO VEÍCULO À AUTORA COMO AFIRMADO. ALÉM DISSO, A DOCUMENTAÇÃO CARREADA AOS AUTOS DENOTA QUE AS RÉS ATUAM CONJUNTAMENTE, UMA COMPLEMENTANDO A ATIVIDADE DA OUTRA, PARECENDO AO CONSUMIDOR QUE SÃO UMA COISA SÓ . APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. 2. DECADÊNCIA. MATÉRIA QUE JÁ FOI OBJETO DE ANÁLISE TANTO PELO JUÍZO DE ORIGEM COMO POR ESTA CORTE QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO OPORTUNAMENTE INTERPOSTO PELAS RÉS . PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. 3. RESPONSABILIDADE CIVIL. O FORNECEDOR DEVE RESPONDER OBJETIVAMENTE PELO VÍCIO DE QUALIDADE DE BEM DURÁVEL, À LUZ DO ART . 18 DO CDC. 4. CASO DOS AUTOS. INCONTROVERSA A RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES, DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PEUGEOT 308 GRIFFE THP USADO . COMPROVADA A ADULTERAÇÃO DO HODÔMETRO DO BEM ANTES DE SUA VENDA À AUTORA PARA MENOS DA METADE DA QUILOMETRAGEM EFETIVAMENTE RODADA. O
ALEGADO DESCONHECIMENTO DAS FORNECEDORAS SOBRE A FRAUDE NÃO AS EXIME DO DEVER DE INDENIZAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 23 DO CDC .
5. DANO MATERIAL. PREJUÍZO QUE DECORRE DA EVIDENTE SUPERVALORIZAÇÃO DO BEM A PARTIR DA ALTERAÇÃO DE SUA QUILOMETRAGEM. JUSTA A FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM 20% SOBRE O PREÇO PAGO PELA AUTORA . 6. DANOS MORAIS. 6.1 . SEGUNDO ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTE COLEGIADO, OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS EM CASOS COMO O PRESENTE SÃO DE NATUREZA PURA DADO O DESRESPEITO E DESCASO COM O CONSUMIDOR QUE TEM A SUA JUSTA EXPECTATIVA FRUSTRADA AO ADQUIRIR VEÍCULO FRAUDADO. PRECEDENTES. 6.2 . CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA AUTORA NO EVENTO, A CONDIÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA DAS PARTES E OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, A INDENIZAÇÃO VAI FIXADA EM R$ 10.000,00. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA E DE DECADÊNCIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA . (Apelação Cível, Nº 50151582320208210010, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 27-02-2024) (TJ-RS - Apelação: 50151582320208210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 27/02/2024, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 29/02/2024)

Ademais, a quilometragem é elemento essencial na avaliação de um veículo usado, influenciando diretamente seu preço e a expectativa de vida útil de seus componentes.

A venda de um automóvel com o hodômetro adulterado, apresentando uma quilometragem drasticamente inferior à real, caracteriza um vício no produto. E, portanto, torna o bem impróprio ao uso que dele se esperava, autorizando, nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC, a anulação do negócio com a restituição da quantia paga, medida acertadamente determinada pela sentença. Nestes termos:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE. FORNECEDOR. VEÍCULO. HODÔMETRO. ADULTERAÇÃO. COMPROVAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO. MONTANTE PAGO. TEMPERAMENTO. USO DO BEM. VALOR DE REFÊNCIA. TABELA-FIPE. DANO MORAL. PRESENÇA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. Na forma do art. 465, § 1º, do Código de Processo Civil, incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, a apresentação de quesitos. 1.1. O vigente Código de Processo Civil ampliou consideravelmente os prazos processuais para as partes, sensível que foi o legislador à dificuldade dos causídicos em cumprir aqueles previstos no diploma anterior, não só pela contagem em dias úteis como também pela própria ampliação de determinados prazos, de que é exemplo a própria regra processual em exame. 1.2. Descabe ao julgador elastecer a regra processual para permitir que a parte pratique o ato fora do prazo legal, mormente quando nenhum fato impeditivo foi devidamente alegado, quiçá comprovado. Vale dizer que o recorrente não forneceu no recurso qualquer argumento para justificar não ter apresentado os quesitos ao perito no momento processual adequado;
2. Controvérsia dos autos que consiste na suposta adulteração do hodômetro do veículo automotor vendido pela ré ao autor, que mascararia alegado desgaste das peças, incompatível com a quilometragem anunciada e que, segundo declinado na petição inicial, foi causa de transtornos ao demandante, hábeis a gerar não só o desfazimento do contrato como o dever de indenizar; 3.Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, haja vista que as partes coincidem com os conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do CDC, notadamente pelo fato de o autor ter adquirido, como destinatário final, os produtos comercializados pela ré no mercado de consumo; 4. Na forma do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor em razão de vícios de qualidade e quantidade nos bens duráveis e não duráveis que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. 4.1. Não sanados os vícios, na forma do § 1º, do mesmo dispositivo, cabível, à escolha do consumidor, a rescisão da avença, sua substituição ou abatimento proporcional do preço; 5. Prova dos autos que revelam a adulteração do hodômetro do veículo negociado entre as partes. A despeito de tratar-se de veículo usado, que, por sua natureza, pressupõe o desgaste das peças de fábrica, é intuitivo que a quilometragem já rodada constitui fator de consideração pelo comprador, notadamente por permitir uma compreensão sobre as condições do bem. Veículo pouco rodado, naturalmente, gera uma expectativa de pouco desgaste; 6. É do fornecedor a responsabilidade de entregar ao consumidor o produto nas condições ofertadas, e não há provas nos autos de que a informação sobre a adulteração do hodômetro fora devidamente transmitida ao autor no momento da compra. 5.1. Sendo solidária e objetiva a responsabilidade entre os fornecedores participantes da cadeia de consumo, sendo de pouco valia para o julgamento da controvérsia a alegação de desconhecimento sobre o vício oculto; 7. A devolução dos valores deve ser balizada pela necessidade de o autor não vir a enriquecer ilicitamente pelo uso do bem em período considerável de tempo, por não haver informações sobre a restituição do veículo à ré;
8. A aquisição de um veículo automotor nas condições dos autos ultrapassa o mero dessabor cotidiano, transmitindo ao consumidor lesado verdadeira angústia e sofrimento, não apenas pelo fato de ter sido enganado, lesado em seus direitos, pela entrega do bem em condições diversas das propostas, mas por colocá-lo, inclusive, em risco, notadamente pelo desgaste das peças do veículo, incompatível com a quilometragem indicada no hodômetro. 8.1. As revisões do veículo levam em consideração sua quilometragem, e a adulteração realizada impediu o autor de aferir adequadamente em que momento as peças indicadas pelo fabricante deveriam ser repostas, sujeitando-o, assim, a não realizar uma determinada reposição, quando, de acordo com a fabricante, deveria ter sido devidamente realizada. 8.2. Demais disso, a ré não colaborou com a redução dos danos, pois nada fez para satisfazer os direitos do consumidor lesado, permanecendo o veículo na posse do autor, mesmo diante do quadro fático comprovado nos autos; 9. Mantém-se o valor fixado na origem, porquanto razoável, considerando as condições econômicas das partes, as circunstâncias dos autos, neste caso pela dificuldade do consumidor em constatar o vício, a resistência da ré em garantir os direitos do autor, e o próprio valor do bem; 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1176181, 07022820520178070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AÇÃO ANULATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. AUSÊNCIA. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. I - O cerceamento de defesa não ficou configurado, pois, apesar de ciente do deferimento da produção de prova oral e da designação da audiência, a ré não apresentou o rol de testemunhas no prazo do art. 407 do CPC. Agravo retido improvido. II - Não há nulidade quando a sentença adota os fundamentos do julgado anterior. Preliminar rejeitada.
III - O fornecimento de produto impróprio para o uso (automóvel com hodômetro adulterado) acarreta o dever da revendedora de restituir a quantia paga atualizada, sem prejuízo de perdas e danos. Art. 18, caput, inc. II do § 1º, § 3º e inc. II do § 6º, do CDC.
(...)VII - Apelações improvidas.(Acórdão 570119, 20110110184780APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2012, publicado no DJE: 15/3/2012. Pág.: 194)

III - DANOS MATERIAIS E MORAIS

Neste mesmo caminho, é notório que os valores despreendidos pelo apelado para a reparação do bem víciado merecem ser indenizados.

Isso porque, diante do arcabuço probatório colacionado aos autos, é incontestável que os danos experimentados possuem estrita relação com o vício presente no bem, além de estarem devidamente comprovados nas folhas 40 e seguintes. Vejamos:

i) R$ 2.036,00 – Referente à substituição de um extenso rol de peças de desgaste, incluindo bomba de combustível, jogo de velas e cabos, filtro de ar e combustível, sapatas e tambores de freio, cilindros de freio e óleos, conforme orçamento detalhado e recibo da Mecânica Sperandio, datado de 19/12/2014 .

ii) R$ 839,00 – Custo da troca do kit de embreagem, realizado na mesma data de 19/12/2014, também na Mecânica Sperandio .

iii) R$ 617,00 – Relativo à substituição da mangueira inferior do radiador e aditivo, em 27/01/2015 .

iv) R$ 580,00 – Referente a reparo no módulo eletrônico ABS e relé, em 31/01/2015 .

v) R$ 303,00 – Dispêndio com a troca da junta da tampa de válvulas, pivô superior da balança e alinhamento, em 31/03/2015 .

vi) R$ 589,00 – Gasto com serviços de mecânica, troca de retentor do volante, filtro de óleo e óleo, em 05/05/2015, no Centro Automotivo Vaz .

Portanto, os reparos realizados não foram meras manutenções de rotina, mas sim consequências diretas e inevitáveis do vício esplanado.

Assim sendo, condenação à restituição integral destes valores é medida que se impõe para garantir o retorno do consumidor ao estado em que se encontrava antes do negócio viciado, evitando o enriquecimento sem causa da apelante, que vendeu um produto cujos defeitos ocultos geraram prejuízos imediatos ao adquirente. Nestes termos:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - VÍCIO OCULTO - VÍCIO OCULTO - VEÍCULO USADO - PROVA ACERCA DA ANTERIORIDADE DO VÍCIO - DEMONSTRAÇÃO DO CARÁTER OCULTO DO VÍCIO - DANOS EMERGENTES. EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - VÍCIO OCULTO - VÍCIO OCULTO - VEÍCULO USADO - PROVA ACERCA DA ANTERIORIDADE DO VÍCIO - DEMONSTRAÇÃO DO CARÁTER OCULTO DO VÍCIO - DANOS EMERGENTES. EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - VÍCIO OCULTO - VÍCIO OCULTO - VEÍCULO USADO - PROVA ACERCA DA ANTERIORIDADE DO VÍCIO - DEMONSTRAÇÃO DO CARÁTER OCULTO DO VÍCIO - DANOS EMERGENTES. EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - VÍCIO OCULTO -- VÍCIO OCULTO - VEÍCULO USADO - PROVA ACERCA DA ANTERIORIDADE DO VÍCIO - DEMONSTRAÇÃO DO CARÁTER OCULTO DO VÍCIO - DANOS EMERGENTES . O direito à indenização com base em vício oculto depende da prova de que a falha antecede a data da compra.
Se a parte requerente apresenta prova suficiente para comprovar suas alegações de vício oculto no veículo adquirido, nos termos do art. 333, I, do CPC/73 (agora art. 373, I, do CPC/2015), a procedência do pedido de indenização por danos materiais é de rigor
.(TJ-MG - AC: 50048413320168130105, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 01/06/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2023)

APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO APRESENTADO APÓS PRAZO DE GARANTIA. IRRELEVÂNCIA . TEORIA DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. PRESUNÇÃO DE VÍCIO OCULTO DE FABRICAÇÃO. DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO DE 30 DIAS. DEVER DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. COBRANÇA DE REPARO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA INDEVIDA. Distintamente da responsabilidade por fato do produto ou do serviço, a responsabilidade por vício do produto enseja reparação segundo as medidas alternativas previstas no art . 18, § 1º, do CDC, a escolha do consumidor. Na hipótese em tela, alega a autora ter adquirido um refrigerador, que apresentou defeito com aproximadamente 02 anos de aquisição. Apesar de acionar a assistência técnica autorizada indicada pelo fabricante, o produto não foi reparado, sendo, ainda, cobrado o serviço infrutífero, uma vez que transcorrido o prazo de garantia. Como cediço, o refrigerador é um produto durável, com expectativa de vida útil de 10 anos . Nesse sentido, presume-se que o defeito apresentado com apenas 2 anos de uso é um vício oculto de fabricação, salvo prova em contrário de uso inadequado do bem, o que não ocorreu. Nesse sentido, não há que se falar em decurso do prazo de garantia de 1 ano, que passou a transcorrer apenas com a descoberta do vício, na forma do art. 26, § 3º do CDC: "Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito". Logo, cabível a responsabilidade do fabricante por defeito do produto apresentado após o fim do prazo de garantia, mas durante a vida útil do bem, por presunção de vício oculto, cabendo ao fornecedor a prova em contrário de mau uso . Trata-se de aplicação da Teoria da Vida Útil do Produto. Precedentes do STJ e deste TJERJ. Dano moral. O longo tempo que transcorreu, sem que a parte ré diligenciasse no sentido de cumprir a prestação de forma efetiva, configura dano moral passível de ressarcimento . Outrossim, o refrigerador consiste em bem essencial, para guarda de alimentos perecíveis. Sendo assim, a espera do reparo, que jamais ocorreu, privou o consumidor do uso de bem essencial, caracterizando dano moral indenizável. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra razoável de acordo com os critérios adotados por nossos julgados em casos de vício do produto . Dano material.
A parte autora apresentou custos por despesas cobradas para reparação do defeito após o fim da garantia estendida, que não poderiam ser pois eram relacionados à falha preexistente por vício. Cuida-se de danos emergentes, mostrando correta a sentença de devolução dos valores despendidos.
Desprovimento do recurso .(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00289270820138190004 202400100971, Relator.: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 26/02/2024, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMAR, Data de Publicação: 29/02/2024)

Por fim, no que tange ao dano moral, entendo que a situação vivenciada pelo apelado ultrapassa o mero dissabor do cotidiano ou um simples inadimplemento contratual:

CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. HODÔMETRO ADULTERADO. DANO MORAL CARACTERIZADO .
1. Aquisição de veículo automotor com hodômetro adulterado gera indenização por dano moral, tendo em vista angústia, sofrimento, aborrecimento, transtornos, que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano e frustra a confiança e expectativa do consumidor. 2. O valor do dano moral deve atender aos critérios de reprovabilidade da conduta, capacidade econômica das partes, proporcionalidade, razoabilidade, caráter educativo e pedagógico . 3. Apelação conhecida e provida.
Sentença reformada. (TJ-DF 07013972520218070009 1692892, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 19/04/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/05/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - ILEGITIMIDADE ATIVA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - HODÔMETRO ADULTERADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONCESSIONÁRIA - DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO - DEDUÇÃO DA DEPRECIAÇÃO DO BEM - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - TERMO INICIAL JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. À luz da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida de forma abstrata, com base na narrativa realizada pelo autor na peça inicial, de modo que, em se concluindo que o autor é o possível titular do direito invocado e que aquele indicado como réu deve suportar a eventual procedência dos pedidos iniciais, estará consubstanciada a legitimidade "ad causam" das partes, o que não se confunde com o julgamento do mérito. Compreende-se como impossibilidade jurídica do pedido a pretensão que encontra vedação no ordenamento jurídico. É lícito o pleito de rescisão de contrato de compra e venda de veículo por vício oculto . A concessionária vendedora de veículos usados responde objetivamente pelos vícios de qualidade do produto. Cabe à revendedora averiguar a procedência e o histórico do automóvel comercializado, respondendo pelos danos causados em decorrência da adulteração de quilometragem em hodômetro. Se o vício do produto não for sanado no prazo máximo de trinta dias, o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua escolha: a imediata substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou o abatimento proporcional do preço. Constado o vício oculto, é devida a restituição da quantia paga devidamente atualizada, com o abatimento proporcional pelo uso de veículo por longo período de tempo .
A frustação da legítima expectativa do consumidor diante da falha na prestação de serviço por parte da concessionária ré, atin ente a venda de veículo com hodômetro adulterado, gera dano moral indenizável. O arbitramento da indenização por dano moral deve se dar com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cabendo ao julgador agir com moderação, levando em conta a extensão do dano, a situação econômica das partes e a repercussão do ato ilícito. Por se tratar de ilícito contratual, os juros de mora incidentes sobre as indenizações por danos material e moral devem ser contados a partir da citação (art. 405 do CC) . A correção monetária, por sua vez, incide sobre a reparação material desde a data do desembolso (Súmula 43 do c. STJ) e sobre a indenização por dano moral a partir do arbitramento (Súmula 362 do c. STJ).
(TJ-MG - Apelação Cível: 50021268620188130480, Relator.: Des .(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 13/11/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2024)

No mais, considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e pedagógico da medida, e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado pelo juízo de origem se mostra adequado e suficiente para reparar o abalo moral sofrido, sem ensejar enriquecimento ilícito:

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO COM A QUILOMETRAGEM ADULTERADA . IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. ATO ILÍCITO COMPROVADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO DISSABOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA SOB O VALOR DE R$ 4 .000,00 (QUATRO MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (...) A relação jurídica entre as partes, representada pelo documento de p. 13, na medida em que se adequam aos conceitos de consumidor e fornecedor ( CDC, arts. 2º e 3º, respectivamente), deve ser discutida à luz do Direito do Consumidor . Nesse prisma, não importa à solução do caso apurar a origem da fraude (se dentro ou fora da revendedora). Como se extrai do art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, cumpria à recorrida informar adequadamente o consumidor sobre a qualidade do produto que comercializa; em se tratando de atividade empresarial ligada à venda de veículos usados, a quilometragem tem grande relevância à qualidade e à relativização do valor do bem, vez que indica o quanto este foi utilizado e o provável estado de conservação das suas peças. Ademais, em se tratando de reparação de danos causados por fato do produto - mais precisamente, nos termos da Lei, defeito na apresentação e informações inadequadas sobre sua utilização e riscos, tendo em vista a deterioração real ser maior do que a projetada -, a responsabilidade da fornecedora é objetiva ( CDC, art . 12, caput). Ainda que se negue a autoria da fraude e por mais imperceptível que possa parecer, é risco inerente à atividade exercida pela recorrida, cujas consequências não podem recair sobre os consumidores. Da lição de Fabrício Bolzan:Nesse sentido, pela teoria do risco da atividade ou do empreendimento, todo aquele que fornece produto ou serviço no mercado de consumo cria um risco de dano aos consumidores, e concretizado este, surge o dever de repará-lo independentemente da comprovação de dolo ou culpa. [ ...] Mais uma vez, o fato de auferir os cômodos de um lado e arcar com os incômodos do outro (risco-proveito), somado ao princípio da confiança legítima, faz com que o fornecedor, pela teoria do risco ora citada, responda de forma objetiva. (Direito do Consumidor Esquematizado. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p . 298) Resta apurar a existência de dano moral indenizável, instituto assim conceituado por Carlos Roberto Gonçalves:Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação . (Comentários ao Código Civil: parte especial do direito das obrigações. São Paulo: Saraiva, 2003). Com efeito, comprar um carro é considerado por muitos como conquista pessoal, celebrado como a realização de um sonho. Assim, a frustração após ter descoberto ser enganado na concretização do negócio, finalizado pelo valor significativo de R$ 24 .500,00, não se assemelha aos aborrecimentos do cotidiano, até porque não é todo dia que se compra um automóvel. Ultrapassa o mero dissabor e é evento danoso indenizável vivenciar a sensação de ser vítima de fraudário, ou, no popular, "passado para trás" na aquisição de um veículo com cerca do dobro da quilometragem constante do hodômetro. A jurisprudência não destoa. Do Tribunal catarinense:Sem embargo de posições em sentido contrário, quem compra um veículo com o hodômetro maliciosamente adulterado, não padece de simples incômodo . O adquirente, nesse caso, sente-se como um verdadeiro néscio, comprando gato por lebre, justo que o veículo recebido circulou muito mais do que marcava no painel. Esta prática, infelizmente corriqueira no mercado de automóveis usados, merece posição mais enérgica do Poder Judiciário, não só para defesa dos incautos consumidores, mas como instrumento de censura e educação para comerciantes inescrupulosos, que agem exclusivamente movidos pela pela cobiça e pela cupidez, pouco ou nada se importando com as consequências até mesmo graves que possam advir de tal forma de agir. (TJSC, AC n. 2011 .006217-6, de Itajaí, Rel. Des. Jorge Luis Costa Beber, j. 28/08/2014) . No mesmo sentido, do Tribunal de Justiça fluminense:As provas acostadas nos autos são suficientes para atestar que a quilometragem apontada no hodômetro foi adulterada antes de sua venda ao autor, mostrando-se evidente, portanto, a depreciação do veículo adquirido, autorizando a anulação do negócio jurídico, com a devolução do valor pago, devidamente atualizado, pela ré, que obteve real lucro com a adulteração. Tal fato configura, ainda, dano moral. Primeiro recurso improvido e segundo recurso provido. (TJRJ, AC n . 2009.001.51510, Rel. Des . Cherubin Helcias Schwartz, j. 06/10/2009) Em relação à valoração da indenização, há elementos que o julgador deve ponderar, como, por exemplo, as condições subjetivas de ofensor e vítima, a gravidade da lesão e o grau de reprovação social da conduta - que, aliás, representa crime contra o consumo, previsto pela Lei n. 8.137/90 . E
m observância a esses critérios, a indenização a título de danos morais é fixada no valor de R$ 4.000,00.
(TJSC, Recurso Inominado n. 0802113-77 .2013.8.24.0038, de Joinville, rel . Uziel Nunes de Oliveira, Quinta Turma de Recursos - Joinville, j. 25-03-2015). (TJ-SC - Recurso Inominado: 0802113-77.2013 .8.24.0038, Relator.: Uziel Nunes de Oliveira, Data de Julgamento: 25/03/2015, Quinta Turma de Recursos - Joinville)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO . AUTOMÓVEL. DEFEITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARO . DECADÊNCIA. LEI 14.010/20. REPARO REALIZADO . REINÍCIO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. DANO MATERIAL E MORAL . NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO. LUCROS CESSANTES. MANUTENÇÃO. 1 . A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material, devendo figurar no polo ativo da demanda aquele que pleiteia, em nome próprio, direito que entende possuir. Nas relações consumeristas, aquele que adquire, ainda que por intermédio de terceira pessoa, veículo automotor que alega possuir defeitos, possui legitimidade para ingressar em juízo e cobrar, da revendedora, os danos materiais e morais que entende lhe terem sido causados. 2. De acordo com o artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor tem 90 (noventa) dias para reclamar dos vícios aparentes em bens duráveis . O termo inicial da contagem do prazo decadencial é a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços (art. 26, § 1º, do CDC). Não corre o prazo decadencial durante o período referido na Lei n. 14 .010/2020. Uma vez realizado reparo dentro do prazo decadencial, reinicia-se após a nova entrega do produto. Prejudicial rejeitada. 3 . Enquanto os danos emergentes são aquilo que o credor efetivamente perdeu (prejuízos materiais efetivos), os lucros cessantes caracterizam-se pelo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, isto é, a privação de ganho decorrente da inexecução da obrigação pelo devedor. E, no caso vertente, em decorrência de conduta atribuída à primeira requerida, o segundo autor restou privado de trabalhar como motorista de aplicativos, razão pela qual a indenização fixada na origem deve ser mantida.
4. Demonstrada a configuração de dano moral por parte da revendedora de automóveis apelante - a qual vendeu aos autores automóvel com hodômetro adulterado e com uma série de problemas mecânicos, e que causaram uma série de abalos ao patrimônio imaterial dos requerentes - o montante de R$ 4 .000,00 (quatro mil reais), por autor, mostra-se razoável e proporcional aos danos experimentados.
5. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 0710748-40 .2021.8.07.0003 1794021, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 29/11/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/02/2024)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
UNINOVA VEÍCULO LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte apelante ao pagamento das custas recursais e majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/08/2025 às 14:14:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58568606082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.